Tribunal: TJES
Processo: 5000715-18.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-18.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIEGMUND BERGER
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos interpostos por
SIEGMUND BERGER

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que houve julgamento do recurso inominado interposto, sem, contudo, analisar pedido para inclusão dos autos em pauta para sustentação oral, consoante razões aduzidas em id

12799913.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões (id13115375).

A priori, convém destacar que o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tecidas as breves considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos embargos declaratórios.

Em que pese a petição retro que sustenta
error in procedendo
, porquanto o pedido de sustentação oral não teria sido apreciado, por aplicação dos princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema, as partes são devidamente intimadas da inclusão do processo na pauta de julgamento, de forma que em caso de eventual interesse em sustentação oral, deve a parte solicitar habilitação enviando mensagem eletrônica para
1jerecursal-vitoria@tjes.jus.br
.

Nesse sentido, as partes foram devidamente intimadas acerca da sessão de julgamento, conforme se verifica no Diário Oficial, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.

Diante do exposto,
não acolho a tese de
error in procedendo
, mantendo incólume o Acórdão impugnado, por ausência de vício processual que justifique a nulidade ou o processamento regular do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)